Tribunal: TJES
Processo: 5008447-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008447-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: JOAO PAULO FIOROT PAGOTTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008447-49.2022.8.08.0024

RECORRENTE
:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO:
JOAO PAULO FIOROT PAGOTTO

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de recuso inominado interposto pela recorrente em face da sentença de ID. 3216443 que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenado a requerida na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador compatível com o aparelho adquirido pelo autor (IPHONE 12, 128 GB), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), também sendo devido o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1%.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma em razão da inexistência de venda casa, do enriquecimento sem causa da parte recorrida, da inocorrência de danos morais indenizáveis, do cumprimento do dever de informação ao consumidor, da proteção ao meio ambiente pela Apple, da conformidade com os princípios da livre iniciativa, precificação e da livre concorrência e da ausência de ineditismo da decisão comercial adotada pela marca. Ao final, a recorrente colaciona julgados favoráveis à sua tese, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na exordial e, subsidiariamente, manifesta-se pela redução do quantum indenizatório.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

A matéria discutida neste feito vem sendo levada aos Juizados Especiais de forma recorrente e a despeito do entendimento firmado pelo Juízo “a quo” não se pode falar em venda casada, pois, extrai-se da própria inicial que o autor não foi obrigado a comprar a fonte, ou seja, poderia ter optado por comprar o aparelho sem a fonte, comprar a fonte ofertada pela ré ou mesmo comprar fonte de outra marca. Aliás, caso o autor entendesse que a compra do aparelho sem a fonte não seria vantajoso, poderia ter feito a escolha de não comprar o próprio aparelho, ter feito opção de outras marcas, enfim, falar em venda casada neste caso, não seria consentâneo com a realidade da vida.

A propósito, a fonte sequer seria indispensável para o uso do aparelho, pois hoje em dia se carrega celular por meio de plataformas de contato e por meio do cabo entregue ao consumidor, que conectado ao computador ou qualquer outra entrada USB seria capaz de carregamento regular.

Desse modo, ainda que haja divergência a respeito do tema, este Relator, conforme vem decidindo no Piso, não reconhece a venda casada e abusividade na venda da fonte de forma separada.

Sob esse prisma, em relação ao pedido de que a ré seja compelida a fornecer as fontes carregadoras, é imperioso pontuar que a venda do acessório de forma separada não configura ilícito, até porque na embalagem do produto e no
site
da empresa ré, há informação clara e regular sobre a ausência do item na caixa. Além disso, os aparelhos vieram acompanhados de cabo USB capaz de viabilizar o uso e caso o autor não quisesse os celulares nestas condições, o mais prudente seria não efetuar a compra.

Nesse viés, destaca-se ainda que inúmeros dispositivos, sobretudo, os pertencentes a marcas de maior renome e destaque, na contemporaneidade, são vendidos sem a fonte, o que possibilita, inclusive, ao consumidor, comprar fonte de marca diversa e até mesmo com menor preço.

Recurso inominado – Venda de celular com cabo USB sem a fonte de alimentação – Opção da empresa legítima em razão da livre iniciativa e livre concorrência – Inexistência de venda casada ou de violação aos deveres de publicidade – Ausência do acessório que não impede funcionamento do aparelho – Inocorrência de danos morais – Sentença mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso improvido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001486-81.2021.8.26.0417; Relator (a): Arnaldo Luiz Zasso Valderrama; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

RECURSO INOMINADO. Autora que adquiriu um aparelho celular Iphone fabricado pela ré, alegando que veio sem carregador, requer a condenação da ré em disponibilizar o carregador sob pena de multa. Política da empresa, de ampla divulgação, de não vender este tipo de aparelho com carregador e fones de ouvido na caixa em prol do meio ambiente.
Ausência de irregularidade ou ilegalidade. Informação que se encontra expressa no site e na caixa do celular.
Usuário que poderá utilizar seu carregador anterior ou adquirir apenas o carregador, até mesmo de empresa concorrente. Sentença de procedência reformada para improcedência. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000986-40.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena Repizo Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Assim, embora se respeito posições
contrárias
, se deve conhecer do recurso e lhe dar provimento para o fim de julgar improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e
CONCEDE-SE-LHE

PROVIMENTO,
reformando-se a sentença para o fim de improceder os pedidos.

Diante do provimento do recurso, sem custas e honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)